Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721064-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Almeida dos Santos contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., processo n.o 0725169-02.2025.8.07.0001, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. Na petição de ID 74201114, o autor/agravado (BANCO RCI BRASIL S.A.) requer a desistência da ação com a imediata baixa da restrição judicial do veículo. Determinada a intimação do requerido/agravante sobre a persistência do interesse recursal, sob pena de se negar seguimento ao recurso, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidão no ID 74936812. Pois bem. Destaco que recebo pedido de ID 74201114 como desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator